Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712537-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR GUSTAVO DE ALMEIDA SOUSA IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante, pelos crimes dos arts. 33 e 35 da L. 11.343/06 - tráfico de drogas e associação para o tráfico -, teve a prisão convertida em preventiva, em 23.3.24, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Sustenta a impetrante que a prisão é nula. O paciente foi agredido pelos policiais no momento da abordagem. E, com ele, foi apreendida somente porção de 3,8g de maconha. A grande quantidade de droga (“crack”) apreendida na residência não era sua, sequer conhece o proprietário do imóvel (ID 57376425). Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva. Com a inicial, a impetrante juntou apenas a procuração. Não juntou cópia dos autos da ação penal e nem da decisão que decretou a prisão preventiva. Não é possível examinar eventual ilegalidade da prisão. Faculto à impetrante juntar cópia dos documentos necessários ao exame do pedido de revogação da prisão preventiva. Intime-se. Brasília-DF, 1 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES